Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO TOMADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INSUMO. CRÉDITO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. INSTRUMENTOS APTOS A APARELHAREM A PRETENSÃO DE COBRANÇA SOB A FORMA DE PRETENSÃO INJUNTIVA. AFIRMAÇÃO. EMBARGOS. ÔNUS DE DESQUALIFICAR O TÍTULO OU EVIDENCIAR EVENTUAL EXCESSO. ENCARGO RESERVADO AO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, II, E 702, §3o). REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA FLAT. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS E EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de abertura de crédito bancário que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil, obstada, destarte, a inversão do ônus da prova pretendida.
4. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados a pedido do mutuário e de memória de cálculo demonstrativa do créditos liberados e da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência, encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do débito consolidado em sede injuntiva, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
6. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
7. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
8. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeito o mutuário ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória aplicada dentro do limite legalmente permitido – 2% do débito inadimplido -, os juros remuneratórios capitalizados, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da mora.
9. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido.
10. O desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios impostos originalmente ao sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
11. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Unânime.